Tribunal: STF
Processo: RHC 228643
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-05
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE SUFICIENTES PARA FUNDAMENTAR A PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE FUGA. IMPOSSIBILIDADE DE INOVAÇÃO RECURSAL. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU MANIFESTA ILEGALIDADE. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, com requerimento de medida liminar, interposto por José Fernandes Pereira Neto contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em sessão virtual de 11.4.2023 a 17.4.2023, negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 773.428/MG, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik.



O caso



    2. Consta do processo que o juízo plantonista da comarca de Juiz de Fora/MG, em 19.8.2022, converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, ao acolher o argumento do Ministério Público, no sentido de que a prisão preventiva seria “imprescindível como forma de preservação da ordem pública e conveniência da instrução criminal. Observa-se que os flagranteados foram presos quando fugiam do distrito da culpa (Belo Horizonte), em direção à cidade do Rio de Janeiro. Quanto aos indícios de autoria, estão presentes, porquanto os indivíduos trajavam as mesmas vestes que foram usadas no momento do homicídio, conforme se extrai das imagens das câmeras do local do crime. Além disso, os flagranteados Igor e Adriano foram reconhecidos por testemunhas presenciais”, e encaminhou o processo à comarca de Belo Horizonte (e-doc. 5).



    3. Em 21.9.2022, no julgamento do Habeas Corpus n. 1.0000.22.211160-1/000/MG, impetrado em favor de José Fernandes Pereira Neto, a Sétima Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, por maioria, denegou a ordem ao fundamento de estarem “presentes os indícios de autoria e a materialidade delitiva, bem como os requisitos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, os quais, aliás, se afiguram suficientes não apenas à decretação, mas à própria manutenção do acautelamento preventivo” (e-doc. 18). 



    4. Em 22.9.2022, apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça de Minas Gerais no julgamento do Habeas Corpus n. 1.0000.22.211160-1/000/MG, foi impetrado em favor do recorrente o Habeas Corpus n. 773.428/MG no Superior Tribunal de Justiça. A defesa do recorrente requereu medida liminar e pediu o reconhecimento da pretensa ilegalidade da “decisão de 1º grau que decretou a prisão preventiva em desfavor do Paciente, revogando-se o decreto prisional, por flagrante ausência de fundamentação, violando-se o artigo 93, IX da CF, e artigos 282, §6º e 315, §2º, ambos do CPP, nos termos do voto vencido do Desembargador Relator junto ao Tribunal de origem, sem prejuízo da possibilidade de haver nova decretação de prisão (...) [ou] caso entenda necessária, a aplicação de medidas cautelares diversas à prisão (Paciente primário, de bons antecedentes, empresário e com residência fixa)” (e-doc. 3).



    Em 23.9.2022, o Relator, Ministro Joel Ilan Paciornik, indeferiu a medida liminar requerida (e-doc. 21).



    Em 6.12.2022, em decisão monocrática, o Relator, Ministro Joel Ilan Paciornik, não conheceu do habeas corpus e assentou não ser caso de concessão da ordem de ofício (e-doc. 37).



    Em sessão virtual de 11.4.2023 e 17.4.2023, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental em acórdão com a seguinte ementa: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. Presentes elementos concretos para justificar a manutenção da prisão preventiva, para garantia da ordem pública. As instâncias ordinárias afirmaram que, em liberdade, o agravante representava risco concreto à ordem pública em razão de sua elevada periculosidade e da gravidade do delito, evidenciadas pelo modus operandi da conduta criminosa, em que o paciente, juntamente com outros dois corréus, teria concorrido para a prática do homicídio cometido no local de trabalho da vítima, que estava dentro da cozinha no momento em que foi alvejada por disparos de arma de fogo, tendo os agentes sido presos enquanto tentavam fugir para outro Estado da Federação, após a prática delitiva. Tais circunstâncias evidenciam o risco ao meio social e indicam a necessidade da prisão preventiva como medida necessária a resguardar a ordem pública.



    2. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada.



    3. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública.



    4. Agravo regimental desprovido” (fl. 1, e-doc. 49).



    5. Esse acórdão é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus, no qual o recorrente alega ausente fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva (fl. 16, e-doc. 55).



    Argumenta que, na decisão pela qual decretada a prisão, não se teria “esclarec[ido] a motivação, na exata diretriz da norma do artigo 312 do código de Processo Penal, nem mesmo fundament[ado] a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão em cumprimento ao artigo 282, §6º do Código de Processo Penal” (fl. 18, e-doc. 55).



    Assevera que deveria prevalecer o voto vencido do Desembargador relator no julgamento do habeas corpus no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, pois “reconhec[ia] como ausente qualquer fundamentação a justificar a necessidade da segregação cautelar do ora Paciente” (fl. 19, e-doc. 55) 



    Estes o requerimento e o pedido: 



    “Ante o exposto, requer-se desse Colendo Supremo Tribunal Federal se digne em reformar a decisão exarada pelo Superior Tribunal de Justiça para que seja conhecido e provido o presente Recurso ordinário, em favor de José Fernandes Pereira Neto, face a flagrante e evidente ausência de fundamentação no decreto prisional, violando-se, por conseguinte, Artigo 93, IX da CF e 282, §6º e 315, §2º ambos do CPP.



    Por fim, de forma subsidiária requer a concessão da ordem de ofício, face a flagrante ilegalidade diante do excesso de prazo na custódia cautelar do ora Recorrente, que encontra-se preso cautelarmente há 246 dias – 8 meses; a denúncia no caso em espécie só veio a ser oferecida após 100 dias do decreto prisional preventivo, perfazendo hoje, 246 dias – 08 meses que encontra-se preso cautelarmente e sem início da instrução criminal” (fls. 21-22, e-doc. 55).



    O Ministério Público não apresentou contrarrazões ao recurso ordinário em habeas corpus (e-doc. 74).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. O exame dos elementos constantes do processo conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao recorrente.



    7. Pretende-se, no presente recurso ordinário em habeas corpus, a revogação da prisão preventiva. Os argumentos seriam ausência de fundamentação idônea e excesso de prazo na instrução criminal.



    8. No acórdão objeto deste recurso, no Habeas Corpus n. 773.428/MG, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça ratificou a decisão monocrática e negou provimento ao agravo regimental ao assentar haver fundamentação idônea para o decreto e a manutenção da prisão preventiva. Confiram-se trechos do voto condutor do julgamento:



    “O presente agravo regimental não merece provimento, em que pesem os argumentos apresentados pelo agravante, devendo a decisão ser mantida por seus próprios fundamentos.



    Conforme afirmado no decisum agravado, esta Corte Superior não admite habeas corpus substitutivo de recurso próprio, porém ressalta a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, se existir flagrante ilegalidade na liberdade de locomoção do paciente, o que não é o caso dos autos.



    Com efeito, quanto aos motivos da custódia, consoante destacado, verifica-se que o Juízo Singular, em audiência de custódia, acolheu a representação do Ministério Público e converteu a prisão em flagrante em preventiva sob os seguintes fundamentos:



    ‘Dada a palavra ao Ministério Público, este se manifestou: ‘Meritíssima Juíza, ciente da homologação do APFD, considerando-o legal e regular. Após análise do APFD, observa-se que a prisão deve ser convertida em preventiva (art. 312 do CPP), medida imprescindível como forma de preservação da ordem pública e conveniência da instrução criminal. Observa-se que os flagranteados foram presos quando fugiam do distrito da culpa (Belo Horizonte), em direção à cidade do Rio de Janeiro. Quanto aos indícios de autoria, estão presentes, porquanto os indivíduos trajavam as mesmas vestes que foram usadas no momento do homicídio, conforme se extrai das imagens das câmeras do local do crime. Além disso, os flagranteados Igor e Adriano foram reconhecidos por testemunhas presenciais. Lado outro, fora informado, nos autos de prisão em flagrante que os flagranteados ‘são indivíduos altamente perigosos, por envolvimento em quadrilhas/bancos e um grande número de registros policiais, sendo que respondem a vários processos criminais, com o que demonstra que, solto voltarão a delinquir. Sendo assim, presentes os requisitos e motivos da preventiva, requeiro a conversão dos flagrantes em prisões preventivas contra Adriano, Igor e José Fernandes’. Dada a palavra à Defesa, esta se manifestou: ‘A defesa técnica dos indiciados, considerando que neste momento processual não se permite adentrar ao mérito, a defesa técnica se reserva no direito de tecer considerações das condições subjetivas favoráveis dos indiciados, entendo assim perfeitamente suficientes aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, uma vez que apenas o acusado Igor possui uma anotação que ainda não transitou em julgado.’



    Pela MM. Juíza de Direito foi proferida a seguinte decisão: 



    ‘Vistos, etc. A prisão ocorrida no caso em apreço se deu em virtude de flagrante delito, sendo cabível a audiência de custódia nos termos da Resolução no 213/2015 do Conselho Nacional de Justiça. Pelo que relataram os acautelados, não sofreram qualquer abuso no momento da prisão. Além disso, a flagrância restou apta a ensejá-la, nos termos do art. 302 do CPP, não havendo ilegalidades a serem sanadas e, por conseguinte, relaxamento a se realizar. Assim, ausentes questões que imponham irregularidades da prisão, homologo o APFD em apreço e a prisão ocorrida. O Ministério Público posicionou-se pela decretação da prisão preventiva. O art. 312 do CPP prevê que a prisão preventiva será decretada como garantia da ordem pública, da ordem e econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal. Assim, presentes os requisitos legais e na forma do art. 313, incisos II e III, do CPP, CONVERTO A PRISÃO DOS ACAUTELADOS EM PREVENTIVA, denegando, assim, o pleito de liberdade provisória, ainda que com que imposição de cautelares. Intimem-se, inclusive expedindo-se mandado de prisão.’ (fls. 23/24)



    Ao julgar o habeas corpus, a Corte estadual manteve a custódia cautelar nos seguintes termos:



    ‘Com a devida vênia do Relator divirjo de seu voto para denegar a ordem impetrada. Narrou o Boletim de Ocorrência:



    ‘(...) ACIONADOS VIA COPOM, COMPARECEMOS NO ENDEREÇO DESTE EVENTO, LOCAL ONDE FORA NOTICIADO QUE HAVIA UM INDIVÍDUO FERIDO POR DISPARO DE ARMA DE FOGO NO INTERIOR DO LAVA JATO TRÊS IRMÃOS. AO CHEGARMOS NO LOCAL, CONSTATAMOS QUE HAVIA UM INDIVÍDUO DE CUTIS NEGRA, ESTATURA MEDIANA, MAGRO, IDADE APROXIMADA DE 30 ANOS, NO INTERIOR DE UMA PEQUENA COZINHA, DENTRO DO LAVA JATO SUPRACITADO, SEM SINAIS VITAIS, JÁ APRESENTANDO SANGRAMENTO NASAL. DE IMEDIATO O SAMU FOI ACIONADO, TENDO COMPARECIDO NO LOCAL A USA 06, SOB RESPONSABILIDADE DA DOUTORA ANA CRISTINA F. DE ALMEIDA ANDRADE, CRM 35146, A QUAL CONSTATOU QUE O INDIVÍDUO IDENTIFICADO COMO PETERSON OLIVEIRA RODRIGUES ENCONTRAVA-SE EM ÓBITO, DEVIDO A AGRESSÃO POR DISPARO DE ARMA DE FOGO. SIMULTANEAMENTE ERAM FEITOS OS ACIONAMENTOS, ENTRAMOS EM CONTATO COM O PROPRIETÁRIO DO LAVA JATO TRÊS IRMÃOS, SENHOR ARTHUR GUILHERME FERREIRA CARDOSO, ESTE ALEGOU QUE A VÍTIMA TRABALHAVA DE ‘FREE LANCE’ COMO LAVADOR DE CARROS NO ESTABELECIMENTO HÁ APROXIMADAMENTE 2 A 3 SEMANAS, QUE SABIA QUE A VÍTIMA ERA RECÉM CHEGADA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, TINHA UM COMPORTAMENTO DISCRETO E ERA BASTANTE CALADO, NÃO APRESENTANDO TEMOR ALGUM EM RELAÇÃO A SUA VIDA, QUE NA DATA DE HOJE, A VÍTIMA TRABALHAVA NORMALMENTE NA LIMPEZA DE UM VEÍCULO, MOMENTO EM QUE AVISTOU DOIS INDIVÍDUOS ADENTRANDO NO LOCAL E EFETUADO DISPAROS DE ARMA DE FOGO CONTRA A VÍTIMA. AINDA SEGUNDO ARTHUR GUILHERME, UM DOS AUTORES ESTAVA UTILIZANDO CAPACETE ABERTO DE COR CLARA, BOTA TIPO GALOCHA DE COR PRETA E CALÇA JEANS DE COR AZUL CLARA, JÁ O SEGUNDO INVIDÍDUO USAVA CAPACETE DE COR PRETA, CALÇA JEANS DE COR AZUL, SENDO IMPORTANTE SALIENTAR QUE AMBOS USAVAM BLUSÃO DE COR AZUL, DA EMPRESA NORTENG ENGENHARIA LTDA. (...)’.



    Feito esse registro, o que toca à alegação de ausência de motivos que autorizam a manutenção da cautelar extrema, julgo que a ordem não deve ser concedida, não se tendo configurado o alegado constrangimento ilegal.



    Verifica-se que a prática delitiva supostamente empreendida pelo paciente encontra-se bem explicitada nos elementos carreados aos autos, devidamente apontados na decisão constritiva (ordem 04), estando presentes os indícios de autoria e a materialidade delitiva, bem como os requisitos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, os quais, aliás, se afiguram suficientes não apenas à decretação, mas à própria manutenção do acautelamento preventivo.



    A argumentação trazida na mencionada decisão e os demais elementos encartados aos autos são todos endereçados à conclusão que as circunstâncias do crime em apuração revelarem destacada gravidade concreta, ressaindo evidenciada a especial periculosidade da conduta imputada ao paciente.



    Ao que se noticia, o paciente, agindo com violência desmedida e desvalor pela vida, teria concorrido para a prática de um homicídio praticado no local de trabalho da vítima, que estava dentro de uma cozinha no momento em que foi alvejado pelos disparos, e, em tese, não teria condições de se defender. 



    Enfim, essas são circunstâncias que potencializam a análise de cuidado e proteção ao corpo social a ser feita no juízo de risco (juízo de periculosidade e não juízo de certeza) próprio desta fase processual.



    Daí não poder se falar, no caso, em ilegalidade ou ausência de fundamentação da decisão, revelando-se a manutenção da segregação do paciente em medida necessária para o efetivo resguardo da ordem pública.



    Pelos mesmos fundamentos expendidos acima, entendo pela impossibilidade da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois, a meu ver, são insuficientes e ineficazes para a plena garantia da ordem pública.



    Além disso, o crime de homicídio qualificado, por cuja suposta autoria o paciente foi preso, reclama, em seu preceito secundário, pena máxima superior a quatro anos, o que, per se, preenche o requisito descrito no inciso I do artigo 313 do CPP, constituindo-se em mais um dos pressupostos a justificar, em sua modalidade preventiva, a segregação cautelar do agente. 



    Donde se afigurar inadequada, por ora, a pretendida revogação da prisão preventiva, patenteadas que estão, nestes autos de habeas corpus, as condições veiculadas nos artigos 312 e 313, I, do Código de Processo Penal.



    Ademais, presentes os requisitos da prisão preventiva, não há falar-se em transgressão ao postulado da presunção de inocência ou na possibilidade de o paciente, acaso condenado, vir a cumprir eventual pena em situação mais benéfica.



    Do contrário, não haveria prisões cautelares, mas apenas definitivas, sendo certo que ambas as modalidades têm respaldo em nosso ordenamento jurídico-constitucional.



    Noutro giro, a simples existência de condições pessoais favoráveis não tem o condão, por si só, de deslegitimara segregação cautelar do agente, no caso em comento. Não são elas, as condições subjetivas, garantidoras de eventual direito subjetivo à liberdade, quando os elementos do caso em concreto apontam como necessária a manutenção da segregação preventiva.



    Por fim, quanto à alegação relacionada ao excesso de prazo para o encerramento do inquérito policial/oferecimento da denúncia, entendo que conquanto se possa extrair, da própria sistemática do Código de Processo Penal, o lapso temporal ideal para a prática do ato em questão, é bem de ver que o seu retardamento, desde que não extrapole os limites da razoabilidade, pode ser validamente compensado nas subsequentes fases do processo, sendo que, conforme cediço, a contagem de prazos atinentes às diversas fases do procedimento deve ser feita de maneira global, e não isoladamente. [...]



    Em suma, considerando que o prazo que doutrinária e jurisprudencialmente é fixado como ideal à formação da culpa não foi ultrapassado e que, como dito, o lapso temporal ideal para a prática dos atos em questão pode ser validamente compensado nas subsequentes fases do processo, não vejo como, no presente momento, conceder a liberdade pretendida.’ (fls. 36/40)



    Como visto, as instâncias ordinárias afirmaram que, em liberdade, o agravante representa risco concreto à ordem pública em razão de sua elevada periculosidade e da gravidade do delito, evidenciadas pelo modus operandi da conduta criminosa, em que o paciente, juntamente com outros dois corréus, teria concorrido para a prática de um homicídio cometido no local de trabalho da vítima, que estava dentro da cozinha no momento em que foi alvejada por disparos de arma de fogo, tendo os agentes sido presos enquanto tentavam fugir para outro Estado da Federação, após a prática delitiva, o que demonstra o risco ao meio social.



    Tais circunstâncias evidenciam o risco ao meio social e indicam a necessidade da prisão preventiva como medida necessária a resguardar a ordem pública.



    Nesse contexto, considerando a reprovabilidade da conduta, fica evidente o risco ao meio social, sendo forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação.



    A propósito, colaciono os seguintes precedentes: (...)



    De se destacar que, demonstrada a concreta fundamentação da custódia cautelar, tendo sido apontado a presença dos requisitos dispostos no art. 312 do CPP - qual seja, a garantia da ordem pública - evidenciando-se, in casu, a necessidade da segregação diante da gravidade dos delitos, não há falar em violação ao art. 315 do CPP. 



    Ressalto que a presença de condições pessoais favoráveis não impede a decretação da prisão preventiva.



    Ademais, o entendimento deste Superior Tribunal de Justiça é no sentido de ser inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para manutenção da ordem pública.



    Desse modo, não se verifica a existência de ilegalidade na manutenção da custódia cautelar que justifique a reforma da decisão impugnada.



    Ante o exposto, voto pelo desprovimento do agravo regimental” (fls. 2-8, e-doc. 49). 



    9. Pelo que demonstrado nestes autos, ao denegar o habeas corpus, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais considerou as circunstâncias e razões da decretação da prisão preventiva e concluiu, por maioria, ausente ilegalidade na decisão pela qual decretada a prisão cautelar (fls. 13-18, e-doc. 18).



    Nos termos do decidido no juízo de primeira instância, no Tribunal de Justiça de Minas Gerais e no Superior Tribunal de Justiça, foram apresentados indícios suficientes de autoria e materialidade, aptos a fundamentar a decretação e a manutenção da prisão preventiva, especialmente pela gravidade concreta do delito, ressaltada pelo concurso de pessoas e pela circunstância de que o “paciente, agindo com violência desmedida e desvalor pela vida, teria concorrido para a prática de um homicídio praticado no local de trabalho da vítima, que estava dentro de uma cozinha no momento em que foi alvejado pelos disparos, e, em tese, não teria condições de se defender” (fl. 14, e-doc. 18).



    O Superior Tribunal de Justiça enfatizou que “os agentes [foram] presos enquanto tentavam fugir para outro Estado da Federação, após a prática delitiva, o que demonstra o risco ao meio social” (fl. 6, e-doc. 49).



    Não se comprovam as condições legais e processuais que permitam reconhecer ilegalidade ou teratologia autorizadora do atendimento do pleito apresentado.



    A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de a periculosidade do agente, evidenciada pela gravidade concreta do crime, e o risco de fuga constituírem motivo idôneo para a decretação da prisão cautelar, mostrando-se insuficiente a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA. MODUS OPERANDI. EXCESSO DE PRAZO NÃO EVIDENCIADO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NAS DECISÕES DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 212.432-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 1º.6.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA PARA GARANTIR A ORDEM PÚBLICA E A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 217.572-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 24.8.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OFENSA NÃO CONFIGURADA. ALEGAÇÕES DE AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE E EXCESSO DE PRAZO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DA PRISÃO CAUTELAR. MANIFESTA ILEGALIDADE OU ARBITRARIEDADE NÃO IDENTIFICADAS. 1. Na dicção dos arts. 21, § 1º, e 192 do RISTF, que conferem ao Relator a faculdade de decidir monocraticamente o habeas corpus, inexiste ofensa ao princípio da colegialidade. Precedentes. 2. Inviável o exame de teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 3. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 4. Se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes. 5. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 205.076-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJ 23.9.2021).



    Ressalte-se que as pretensas nulidades apontadas pela defesa foram exaustivamente analisadas e recusadas pelas instâncias antecedentes.



    10. Ao interpor recurso ordinário em habeas corpus, a defesa inovou na argumentação e no pedido recursal sobre o excesso de prazo para instrução em juízo (fl. 22, e-doc. 55). Essa alegação não foi apresentada às instâncias anteriores.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme quanto à impossibilidade de inovação das teses em recurso. Confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO. TRIBUNAL DO JÚRI. CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE RECONHECIDA PELO JUIZ PRESIDENTE DO TRIBUNAL DO JÚRI: CONTRADITÓRIO E DEBATE EM PLENÁRIO. ARGUMENTAÇÃO QUANTO À ATENUANTE DA MENORIDADE: INOVAÇÃO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 192.443-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10.3.2021).



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. MATÉRIA SUSCITADA NÃO ENFRENTADA NO ACÓRDÃO IMPUGNADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. O acórdão impugnado não enfrentou a alegação suscitada neste recurso. Desse modo, torna-se inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer dela originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Precedentes. 2. Recurso ordinário a que se nega provimento” (RHC n. 180.502, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 6.5.2021).



    Consta do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de Minas Gerais que, na Ação Penal n. 0445407-83.2022.8.13.0024/MG, o juízo do Tribunal do Júri – Segundo Sumariante da comarca de Belo Horizonte/MG designou audiência de instrução para 16.6.2023.



    11. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    12. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de junho de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora